Tribunal: TJDFT
Processo: 0001028-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA CDI. SÚMULA 176 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A princípio, a utilização do CDI como forma de remuneração do contrato não é vedada. Todavia, deve refletir a remuneração do capital, e não ter a finalidade de recomposição da perda do valor aquisitivo da moeda face à inflação, ou seja, ser utilizado como índice de atualização monetária. Ademais, a estipulação expressa de remuneração pela variação do CDI cumulado com os juros remuneratórios configura abusividade, sendo rechaçada pelo entendimento pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Sumula no 176.
2. A inexistência de cobrança de comissão de permanência não impede a declaração de ilegalidade da cláusula que a prevê cumulada com outros encargos moratórios.
3. Verificado que o embargante obteve êxito substancial na demanda, impõe-se a modificação da distribuição da sucumbência fixada na sentença.
4. Recurso do embargante parcialmente provido. Recurso do embargado desprovido.